Tribunal: STF
Processo: Rcl 66372
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada em face de decisão proferida pela Segunda Turma Cível do Colégio Recursal de Itapetininga, nos autos do Processo nº 1000072-36.2023.8.26.0269, que teria afrontado a autoridade da decisão proferida no RE 593.068, paradigma do Tema 163 da repercussão geral, segundo o qual “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”. 



    Alega-se, igualmente, que os efeitos da decisão impugnada ofendem o entendimento firmado na ADI 2238.



    Eis a ementa do ato reclamado (eDoc 5, p. 2):



    “AÇÃO DE RECÁLCULO DO RETP COM A INCLUSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Policiais Militares – Alegação de que o Adicional de Insalubridade é verba de caráter permanente e deveria incidir na base de cálculo do Regime Especial de Trabalho Policial – Impossibilidade – RETP que se trata, na verdade, de gratificação paga em virtude das peculiaridades do exercício de determinados cargos públicos – Cálculo da referida verba que deve observar o previsto no artigo 3º, Inciso I da lei Complementar nº 731/93 – Entendimento firmado no PUIL nº 0000069-97.2022.8.26.9043 - Sentença de improcedência mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DOS REQUERENTES.”



    Postulam-se os benefícios da Justiça Gratuita. Requerem, ao final que "seja cassada a decisão proferida junto ao Colégio Recursal de ITAPETININGA junto ao recurso inominado nº 1000072-36.2023.8.26.0269" (eDoc 1, p. 34).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    Defiro a gratuidade de Justiça.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    É requisito indispensável para o cabimento de reclamação a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido, confiram-se os seguinte julgados: Rcl-AgR 7.082, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl-AgR 11.463, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.02.2015; Rcl-ED 15.956, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 05.03.2015; e Rcl-AgR-segundo 12.851, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.03.2015. 



    No julgamento do RE 593.068, paradigma do Tema 163 da repercussão geral, concluiu-se pela inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade, se as verbas não são incorporáveis aos proventos de aposentadoria. Na oportunidade, a tese restou assim redigida:



    “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.”



    O ato reclamado, por sua vez, manteve a sentença de improcedência da ação de recálculo do Regime Especial de Trabalho Policial – RETP, instituído pela Lei 10.291/1968, nos seguintes termos (eDoc 5):



    “O caso é de não provimento ao recurso. Os autores pretendem o recálculo do RETP para inclusão do adicional de Insalubridade. Tal pedido, entretanto, não pode ser aceito. 



    Inicialmente, o Regime Especial de Trabalho Policial está previsto na Lei Complementar Estadual nº 10.291/68 e artigo 45 da Lei Complementar Estadual nº 207/1979. 



    Da leitura dos referidos dispositivos legais (bem como de outros aplicáveis ao caso), percebe-se que a gratificação em comento é devida a todos os policiais militares, policiais civis e agentes de segurança penitenciário em razão das peculiaridades do exercício dos cargos. 



    De outro lado, mister se faz consignar que o Adicional de Insalubridade jamais fez parte da base de cálculo do RETP. A Lei Complementar Estadual 731/93 não faz qualquer menção ao referido adicional na base de cálculo do benefício (Artigo 3º, inciso I da Lei Complementar 731/93). Não se pode perder de vista, ainda, que é vedado ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores, nos termos da Súmula Vinculante nº 37 do STF. 



    O fato do adicional de insalubridade configurar verba de caráter permanente não significa dizer que a mesma deva fazer parte do Regime Especial de Trabalho Policial, diante da notória falta de amparo legal. Neste sentido, como dito anteriormente, dispõem os artigos 2º e 3º da Lei Complementar que a vantagem em questão corresponderá a 100% do padrão de vencimentos, não incidindo sobre qualquer outra verba recebida pelo servidor. 



    Note-se, por fim, que admitir que o adicional de insalubridade fizesse parte da base de cálculo do RETP configuraria nítido “efeito de incidência recíproca”, uma vez que eventuais adicionais temporais recebidos pelos autores (quinquênio e sexta parte) incidiriam duas vezes sobre referida verba, o que é vedado pela Constituição Federal. 



    Neste sentido, confira-se o entendimento firmado no PUIL nº 0000069-97.2022.8.26.0269, cuja ementa é a seguinte: 



    “PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. Questão tratada no acórdão recorrido (1002516-11.2022.8.26.0032): policial militar (PM) em atividade que requer (i) seja afastada a aplicação da Portaria CMTG PM 1-04/02/11, que teria excluído vantagens incorporadas aos seus vencimentos e, assim sendo, reduzido o valor da gratificação pela sujeição ao regime especial de trabalho policial (RETP) que lhe é paga, bem como (ii) reconhecida como devida a inclusão do adicional de insalubridade na base de cálculo da referida verba (RETP), (iii) condenando-se, por conseguinte, a Fazenda Pública estadual (SP) ao pagamento das alegadas diferenças de vencimentos advindas da suposta supressão mencionada. ADMISSIBILIDADE. Em sessão de julgamento virtual esta Turma de Uniformização entendeu, pelo voto da maioria do colegiado, estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente pedido de uniformização, à luz do artigo 976 do Código de Processo Civil (NCPC) e do art. 6º, §§ 1º e 2º da Resolução n. 553/11 do Órgão Especial do TJ/SP. Constatada divergência entre o teor do acórdão recorrido e outras decisões prolatadas por Turmas Recursais deste estado (SP). MÉRITO. Legislação estadual aplicável à espécie: Lei n. 10.291/1968 (artigo 2º) e Lei Complementar estadual n. 731/93 (artigo 3º, inciso I). Portaria CMTG PM nº. 1-4/02/2011 que não alterou a base de cálculo, tampouco reduziu o valor pago a título de 'RETP. Ausência de prejuízo. Interpretação do artigo 3º, I, da Lei Complementar n. 731/93, à luz do artigo 37, XIV, da Carta Magna e art. 115, XVI, da Constituição estadual. Tese uniformizada: "A gratificação pela sujeição ao Regime Especial de Trabalho Policial Militar, de que trata o artigo 1° da Lei n. 10.291/68, e a gratificação pela sujeição ao Regime Especial de Trabalho Policial, de que trata o artigo 45 da Lei Complementar n. 207/79, não devem incidir sobre o valor pago a título de adicional de insalubridade, sob pena de se alterar a base de cálculo prevista no artigo 3º, I, da Lei Complementar n. 731/93, bem como gerar 'incidência recíproca', efeito esse vedado tanto pelo artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal, como pelo artigo 115, inciso XVI, da Constituição estadual (SP)". Acórdão recorrido mantido. Pedido de uniformização conhecido e, no mérito, provido em parte para fixar tese jurídica uniformizada a respeito da matéria controvertida. Pedido de uniformização provido em parte, pois o acórdão recorrido restou mantido, visto estar de acordo com a tese jurídica ora uniformizada”. (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível nº 0000069- 97.2022.8.26.9043, Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Relator Juiz Rubens Hideo Arai, julgado em 20/06/2023). 



    Nestes moldes, tal como decidido pelo magistrado de origem, a improcedência do pleito é medida que se impõe, diante da falta de previsão legal para a incidência do Adicional de Insalubridade na base no cálculo do Regime Especial de Trabalho Policial. 



    Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Com fundamento no art. 55 da Lei nº 9.099/95, os recorrentes vencidos arcarão com a integralidade das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00.



    Na espécie, constata-se que o ato reclamado não tratou da exigibilidade de contribuição previdenciária sobre vantagens pecuniárias devidas aos policiais militares do Estado de São Paulo. Sendo assim, a matéria veiculada na presente reclamação revela não possuir a necessária aderência estrita à decisão paradigma invocada, pressuposto para o seu processamento.



    De igual forma, verifica-se a ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o entendimento firmado no julgamento da ADI 2.238, Rel. Min. Alexandre de Moraes. Naquela oportunidade, esta Suprema Corte analisou a possível incompatibilidade de diversos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal com a Constituição Federal, não havendo qualquer discussão acerca do adicional de insalubridade. 



    Como se nota, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento dos paradigmas invocados pelos Reclamantes. Não há, portanto, relação de estrita pertinência entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do parâmetro de controle, necessária ao cabimento da reclamação. Nesse sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 31. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    2. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional.



    3. Decisão reclamada proferida em sede de decisão cautelar na qual se entende não estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar não tem o condão de afastar a aplicabilidade da Súmula Vinculante nº 31.



    4. Agravo regimental não provido” (Rcl 10.568-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 8.11.2013). 



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Tributário e Processual Civil. 3. Repartição de receitas tributárias. Repasse da parcela do ICMS a município. 4. Reclamação em face de acórdão que, na origem, aplica paradigma da sistemática da repercussão geral (RE-RG 705.423, tema 653). Pretensão de aplicação do RE-RG 572.762 (tema 42). 5. Descabimento da ação reclamatória. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. 6. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 7. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 8. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental desprovido. (Rcl 32.648-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.05.2019) 



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente